Tribunal: STF
Processo: HC 250661
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME COMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.12.2024, por Matheus Henrique Arboite Bopsin e outros, advogados, em benefício de Diego Henrique Mallmann, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 969.578/RS, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto. Foi-lhe negado o direito de apelar em liberdade, mantida a prisão cautelar anteriormente imposta (fls. 7-22, doc. 2).



    3. Contra a manutenção da custódia cautelar, alegando a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu a medida liminar requerida (fls. 23-27, doc. 2). 



    4. O indeferimento da medida liminar requerida no Tribunal de origem ensejou a impetração, no Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus n. 969.578/RS, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (fls. 28-30, doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na incompatibilidade entre a prisão preventiva mantida e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.



    Sustentam, ainda, ausência de motivação válida para a manutenção da custódia cautelar, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Estes o pedidos e o requerimento:



    “a) seja determinada liminarmente a concessão da liberdade ao custodiado, com sua imediata soltura, para que recorra em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, com base no artigo 319, caput, e incisos, do CPP, consoante fundamentação supracitada; e b) ao final, seja concedida em definitivo a ordem, possibilitando à parte ré recorrer ao presente procedimento criminal em liberdade plena ou, se assim entender, pela ratificação da liminar com a manutenção das medidas cautelares diversas da segregação” (doc. 1).



    Em 20.12.2024, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal, por meio de despacho, afirmou que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF)” (doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 969.578/RS, por óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e deficiência na instrução da impetração. 



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    9. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a referência ao apontado risco concreto de reiteração delitiva, “considerando que o réu também responde a outro processo pela prática do delito de tráfico de drogas, pelo qual havia sido preso em flagrante cerca de dois meses antes do presente fato” (fl. 20, doc. 2), evidencia, em princípio, fundamentação suficiente para a manutenção da prisão cautelar, mostrando-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    11. Anote-se, ainda, não haver informação, na impetração, sobre eventual recurso de apelação do Ministério Público contra a condenação imposta ou o regime prisional fixado. Ademais, a sentença condenatória expressamente determina a adaptação da custódia cautelar “ao regime de pena inicialmente imposto ao acusado” (fl. 20, doc. 2), não existindo nenhuma menção na impetração de que essa determinação teria sido descumprida.



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA O REGIME COMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 239.672, de minha relatoria, DJe 15.4.2024). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova o constrangimento ilegal suscitado.



    13. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante, que também teria determinado o cumprimento da custódia cautelar em instituição compatível com o regime semiaberto.



    14. Ausentes, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora